Tribunal: TJPA
Processo: 0005495-44.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005495-44.2017.8.14.0008

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE NONATO DE ASSUNCAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença do juízo de origem que, ao constatar o óbito do executado e a ausência de regularização da parte passiva, mesmo após intimação, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, diante do ajuizamento da ação em face de pessoa falecida e da ausência de regularização do polo passivo, mesmo após intimação do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é possível oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, quando constatado o ajuizamento de ação contra pessoa falecida.
4. No caso concreto, o juízo de origem conferiu tal oportunidade, sendo que o autor, mesmo intimado para se manifestar sobre o falecimento, optou por não requerer a substituição do polo passivo, limitando-se a pleitear o prosseguimento da demanda.

5. Assim, correta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme art. 485, IV, do CPC, não havendo violação aos princípios invocados pelo recorrente.

6. O comparecimento do cônjuge do falecido, ainda que espontâneo, não supre a necessidade de adequada substituição do polo passivo, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 4º, 5º, 6º, 85, §11; 239; 485, IV.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de JOSÉ NONATO DE ASSUNÇÃO JUNIOR, convertida da primitiva ação de execução por quantia certa, cujo objeto é a cobrança de valores consubstanciados em cédula de crédito bancário no valor de R$ 59.203,42.

A sentença de primeiro grau foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

Na verdade, a situação em que a ação judicial é ajuizada em face de réu preteritamente falecido revela a existência de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo, pois, ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para a regularizar o polo passivo – o que o BANCO BRADESCO S/A não requereu, preferindo prosseguir com a demanda em face da excipiente que, esclareça-se, não é o espólio do devedor, como quer fazer crer o credor.

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, uma vez que verifiquei a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

O BANCO BRADESCO S/A arcará com as custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor total da causa.

Advirto-a que o não pagamento no prazo legal acarretará inscrição em dívida ativa com atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo nº 46 da Lei 8.328/2015.

Em suas razões recursais (ID 10838421), o apelante, preliminarmente, sustenta a tempestividade do recurso. No mérito, defende (i) que a exceção de pré-executividade apresentada pela cônjuge do executado era meio processual inadequado à ação monitória; (ii) que o polo passivo foi adequadamente ocupado pelo espólio representado pela esposa do falecido, que compareceu espontaneamente aos autos; (iii) que o juízo deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo; (iv) que foram desconsiderados os princípios da cooperação (art. 6º, CPC), da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC).

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em face do espólio, reconhecendo-se a citação válida da esposa do de cujus como representante legal. Sucessivamente, pugna pela exclusão da condenação em honorários e custas ou, ao menos, pela redução dos valores arbitrados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da validade da extinção do feito, sem resolução de mérito, diante do ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial em face de pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento, sem posterior emenda à inicial para substituição do polo passivo.

É incontroverso nos autos que o Banco Bradesco S/A ajuizou a presente demanda executiva em 09/11/2017, quando já havia o falecimento do devedor, José Nonato de Assunção Junior, ocorrido em 07/11/2016, conforme certidão de óbito acostada pela viúva do falecido. Após o ajuizamento, a cônjuge do de cujus apresentou exceção de pré-executividade, alegando justamente o vício insanável da ilegitimidade passiva decorrente da ausência de regularização sucessória.

O juízo de origem, ao constatar o óbito do executado e a ausência de qualquer providência da parte autora no sentido de regularizar o polo passivo — mesmo após intimação para se manifestar sobre o assunto —, extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A insurgência recursal sustenta que a parte adversa se manifestou espontaneamente nos autos e que, por isso, o feito deveria ter prosseguido, considerando válida a citação na forma do artigo 239, CPC.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
tem entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação contra pessoa falecida anteriormente não enseja, de plano, a extinção do feito. Nesses casos, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da inicial para regularização do polo passivo, nos termos da jurisprudência pacificada.

Todavia, no caso concreto, esse entendimento jurisprudencial já foi devidamente observado pelo juízo a quo, que oportunizou ao apelante manifestação sobre o fato novo (falecimento do executado), conforme despacho nos autos. Mesmo assim, o Banco Bradesco S/A, após tomar ciência formal do óbito e ser instado a se manifestar, limitou-se a requerer o prosseguimento do feito nos moldes em que proposto, sem apresentar qualquer pedido de substituição ou emenda da petição inicial com vistas à regularização da parte passiva da demanda.

Dessa forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) ou da primazia da resolução de mérito (art. 4º, CPC), pois a oportunidade processual de regularização foi conferida — e deliberadamente desconsiderada pela parte autora. O processo, portanto, permaneceu viciado por ausência de pressuposto essencial de validade da relação jurídica processual, consubstanciando hipótese autorizadora da extinção do feito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

De igual modo, a alegação de comparecimento espontâneo da esposa do falecido não supre o vício de ilegitimidade passiva do réu originário nem configura habilitação processual do espólio. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a relação processual não se forma validamente em tais circunstâncias, e que é imprescindível a emenda da inicial para regularização da parte legítima, o que não ocorreu.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, valor esse que se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos.

3.

Das Razões Recursais

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
“O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes” (AgInt no REsp 2003599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 17/11/2023)

“O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio” (REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/08/2018).

Belém, 18/06/2025